Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MULTA COERCITIVA. OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, converteu obrigação de fazer em perdas e danos, limitando a indenização ao valor de R$ 15.000,00, correspondente à multa coercitiva previamente fixada.
2. Pedido principal do agravante consiste na majoração da indenização para R$ 105.199,41, valor nominal dos cheques objeto da obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a limitação da indenização por perdas e danos ao valor da multa coercitiva, diante da opção expressa do credor pela conversão da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada atendeu integralmente ao pedido do exequente, que optou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da decisão judicial anterior que previa tal conversão automática em caso de descumprimento.5. A limitação da indenização ao valor da multa coercitiva foi previamente estabelecida e aceita pelo exequente, não havendo vício ou nulidade na decisão.6. A jurisprudência admite a conversão automática da obrigação de fazer em perdas e danos, mesmo sem pedido específico, desde que haja impossibilidade de cumprimento ou obtenção de resultado prático equivalente (art. 499 do CPC).7. A multa coercitiva pode ser utilizada como parâmetro indenizatório quando expressamente previsto, como no presente caso.8. A pretensão de majoração ignora que o valor da multa foi fixado como substitutivo da obrigação de fazer, sendo válida a opção do credor pela conversão nos termos judiciais.9. Não há violação ao art. 944 do CC, pois a extensão do dano foi previamente delimitada e aceita pelas partes.10. O art. 500 do CPC não impede o uso da multa como base para conversão, desde que não haja cumulação indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ser limitada ao valor da multa coercitiva previamente fixada, quando houver previsão judicial e opção expressa do credor. 2. A utilização da multa como parâmetro indenizatório é válida quando prevista na decisão que autorizou a conversão. 3. A pretensão de majoração da indenização não se sustenta diante da concordância do credor com os termos da conversão.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, 497, 499, 500; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.439.300/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08/09/2014; STJ, REsp 1.993.029/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; TJDFT, Acórdão 1806860, 0742314-76.2022.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, j. 01/02/2024, DJe 06/02/2024; TJDFT, Acórdão 1728271, 0009452-40.2015.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, j. 19/07/2023, DJe 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 2033465, 0704689-77.2024.8.07.0020, Rel. Ana Cantarino, j. 21/08/2025, DJe 01/09/2025; TJDFT, Acórdão 2056572, 0730424-41.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, j. 14/10/2025, DJe 03/11/2025.